Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1. A prova dos autos corrobora a peça acusatória, no sentido de que o réu ameaçou a vítima, por meio de mensagens via WhatsApp, conforme se observa da prova testemunhal, produzida em Juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório, das mensagens de celular transcritas e do depoimento do réu perante a autoridade policial.
2. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à existência de circunstâncias negativas.
3. Recurso conhecido e não provido.